Tribunal: TJDFT
Processo: 0738875-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO E DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA. CRIME DE ESTELIONATO. COMPETÊNCIA. LOCAL DO DOMICÍLIO DA VÍTIMA. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA.
1. Para otimizar a solução de crimes de estelionato em que a obtenção da vantagem ilícita, muitas vezes, ocorre em local diverso do prejuízo, o legislador, por meio da Lei no 14.155/2021, publicada no DOU 28/05/2021, inseriu o parágrafo 4o ao artigo 70 do Código de Processo Penal que definiu o domicílio da vítima como o competente para o processamento do delito praticado mediante transferência eletrônica de valores, entre outros. E, havendo pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção.
2. Na espécie, firma-se a competência do Juízo suscitado por prevenção, haja vista ser o local de residência da vítima que primeiro noticiou a ocorrência do delito.
3. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente a Segunda Vara Criminal de Samambaia/DF.